Tribunal: TJPA
Processo: 0004701-60.2014.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004701-60.2014.8.14.0062

RECORRENTE: ADRIANA MARIA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121,
CAPUT
DO CPB – RECURSO DA DEFESA -
IMPRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II – A tese de legítima defesa só deveria ser acatada pelo juízo monocrático quando incontestavelmente evidenciada, de modo que, diante de probabilidade da tese da acusação, as questões relativas ao mérito da ação criminal, devem ser apreciadas pelo juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria.

III –
As provas carreadas aos autos são suficientes para que a acusada, ora recorrente, seja submetida a julgamento pelo Tribunal Popular o Júri, demonstrada a materialidade e presentes indícios de autoria, devendo a alegada configuração da excludente de ilicitude da
legítima
defesa ser objeto de julgamento pelo Tribunal do Júri;

IV -
Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter a Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ADRIANA MARIA DE SOUZA,
inconformada

com a decisão do Juízo da Vara única da Comarca de Tucumã/PA, que a pronunciou como incurso nas penas do artigo 121,
caput
do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID
7791959
), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa da recorrente asseverou que fosse reconhecida a excludente de culpabilidade, pois agiu em leg
ítima defesa, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal (fls. 385/388).

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
ADRIANA MARIA DE SOUZA, em face da decisão de pronúncia prolatado Pelo Juízo da

Vara única de Comarca de Tucumã/PA.

Consta no aditamento da denúncia contido as fls. 189 a 191, que no dia 21,11,2013, por volta das 18h:50min, na Vicinal P4, área rural do município de Tucumã, a vítima Erci Aparecido da Silva e Carlos Alberto de Oliveira entraram em luta corporal por causa de um gado, sendo que a Acusada, por motivo fútil e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teria efetuado dois disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça e o tórax da Vítima, causando-lhe a morte. Consta que após cometer o homicídio, a Ré teria auxiliado Carlos Alberto de Oliveira a carregar o corpo da vítima na caminhonete que usavam e jogá-lo de uma ponte que distava cerca de 50 km do local do crime, motivo pelo qual deve responder também pela ocultação do cadáver. Consta, finalmente, que Adriana e Carlos Alberto teriam limpado e lavado o local onde a vítima foi morta, com a intenção de encobrir os sinais do crime, devendo responder, ainda, por afronta ao art. 347, do CPB.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
ADRIANA MARIA DE SOUZA,

como incurso nas penas do artigo 121,
caput
do CPB, inconformada com a decisão, manejou o presente recurso em sentido Estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa da recorrente asseverou que fosse reconhecida a excludente de culpabilidade, pois agiu em legítima defesa, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal (fls. 385/388).

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado.

De fato, a
materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico contido as fls. 08, atestando que a vítima faleceu em decorrência de ferimento contuso no tórax e na face, provocados por disparos de arma de fogo. No tocante a autoria do crime, as provas orais colhidas na instrução processual acusaram índicos de autoria em face da ré Adriana Maria de Souza, a qual confessou ter sido a autora dos disparos que causaram a morte da vítima Erci Aparecido, fato que decorreu de uma discussão
por causa de um gado pertencente a Carlos que teria invadido a propriedade de Erci, ocasião em que Erci estava batendo em
Carlos, então a recorrente foi até a camionete e retirou uma arma do porta luvas e efetuou um disparo de advertência, então Erci se levantou e de posse de uma faca foi em direção da acusada ,que disparou em direção a Erci. Assim, em face dos relatos da recorrente, a defesa advogou a tese da legitima defesa própria e do corréu Carlos Alberto de Oliveira.

Dessa forma, em face da decisão de Pronúncia, que consiste em mero Juízo de admissibilidade, o Julgador deve se restringir à verificação da presença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos previstos no art. 413 do CPP. Contrário sensu, "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado" (CPP, art. 414). Vale dizer, portanto, que no procedimento do Tribunal do Júri, quando da fase de pronúncia, dispensa-se a certeza quanto à autoria do delito, a fim de se evitar a usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença ao qual, consoante previsão constitucional, cabe o exame aprofundado das provas e argumentos a serem expostos em plenário e, bem assim o julgamento final da causa de acordo com seu livre convencimento.

Na espécie, temerário acolher os argumentos defensivos que que advogada a tese de que a recorrente teria agido acobertada pela excludente da legitima defesa própria ou de terceiros, nesse âmbito, sendo evidente que não se pode, ante a ausência de comprovação extreme de dúvida acerca da efetiva ocorrência da excludente, retirar a competência do corpo de jurado, juiz natural para apreciar fatos duvidosos nos crimes dolosos contra a vida, com absolvição nessa fase processual.

Dessa forma, a tese da legitima defesa, só deveria ser apreciada em sede de pronúncia quando claramente irrefutável, o que não é o caso dos autos
.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA É COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. Incluída no procedimento especial para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia, descrita no art. 413 do CPP, não é sede própria para o enfrentamento de matérias relacionadas com o próprio mérito da imputação, pois não define a responsabilidade penal do acusado, representando apenas um juízo de admissibilidade da acusação. 3. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, assim como o Magistrado, concluiu haver suficientes os indícios de autoria delitiva hábeis a provocar o julgamento perante o Tribunal do Júri, afastando a tese de legítima defesa por não estar comprovada de plano. Não há nos autos um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o paciente agiu em legítima defesa. Acertada, por conseguinte, a decisão do Juiz de primeiro grau ao pronunciar o acusado para que seja julgado pelo júri popular. 4. Ademais, o exame da insurgência, no que se refere à alegada ocorrência de legítima defesa, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, em indevida supressão à apreciação júri popular, que detém competência constitucional para o exame da questão, além de ser vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 474.428/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019, grifos aditados).

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja a recorrente ADRIANA MARIA DE SOUZA, seja oportunamente julgada pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2022